Tribunal: TJDFT
Processo: 0710889-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0710889-94.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVO S.A. APELADO: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME, WANDER GUALBERTO FONTENELE, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O Intime-se Facebook Serviços Online do Brasil para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de ID no 70415075. Brasília, DF, em 03 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator